Tribunal: CARF
Processo: 10215.720825/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720825/2011-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.402 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
TAICIA SOARES MALACARNE E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Recurso voluntário procedente
Crédito Tributário nulo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a omissão neles apontada, dar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720825/2011-43
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720825/2011-43

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é a Resolução de n° 2402-000.854, proferida em
julgamento realizado em 07/07/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução n° 2402-000.853 (autos do processo
de n° 10215.720819/2011-96), reproduzida na resolução embargada, converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2006, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4°, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, em
15/09/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2008, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 01/01/2008, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
INTRODUÇÃO
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de n° 2402-000.853, proferida nos
autos do processo de n° 10215.720819/2011-96, que converteu o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da RFB informasse se houve antecipação de pagamento de ITR em
relação ao exercício de 2006, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito lançado
foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, conforme trecho do julgado
em questão a seguir reproduzido:
A Notificação de Lançamento referente ao ITR, exercício 2006, chegou ao
conhecimento do contribuinte em 24/9/2011, tendo majorado o Valor da Terra Nua
(VTN) em comparação à apuração feita pelo contribuinte quando da entrega de sua
DITR.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720825/2011-43

Houve, por parte do contribuinte, apuração de imposto devido de R$ 34,40, mas não
existe, nos autos, a prova do recolhimento.
O art. 1° da Lei n. 9.393/96 estabelece que o fato gerador do ITR é a propriedade, o
domínio útil ou a posse do imóvel rural em 1° de janeiro de cada ano.
Pela regra da decadência do art. 173, I, do CTN, o lançamento não estaria decaído. Do
contrário, pela regra do art. 150, § 4°, do CTN, sim, pois o termo ad quem era em
1/1/2011.
A regra a ser aplicada depende da comprovação do pagamento do tributo apurado, nos
termos da Súmula STJ n° 555:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Assim, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um
julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência a fim
de que a repartição de origem ateste a existência ou não do pagamento antecipado do
imposto apurado na DITR/2006, no valor de R$ 34,40, e, caso afirmativo, junte as telas
dos sistema de cobrança para conferência. Após, os autos deverão retornar a este
Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 8/12, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2008, sendo a exação
regularmente constituída em 07/11/2011. Portanto, ainda que houvesse pagamento antecipado do
tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de decadência, razão pela qual
o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 07/11/2011, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
02102/00040/2011, fls. 8/12, referente à Declaração no 02.39638.94, entregue em 28/08/2008. A
exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2008, no Valor de R$ 23.798,21, Juros de Mora de R$ 7.724,89, Multa
de Ofício de R$ 17.848,65, totalizando R$ 49.371,75, haja vista a não comprovação do valor da
terra nua declarada.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 02102/00013/2011, de lavra em 09/05/2011, 09:00, fls. 3 e ss, referente
aos exercícios de 2006 a 2008.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720825/2011-43

DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 17 e ss,
alegando em síntese ilegitimidade passiva; possibilidade e revisão de sua declaração, com
respectiva reavaliação de Valor de Terra Nua - VTN para R$ 400,00; perda de posse com a
ocupação pelo Movimento dos Sem Terra – MST, motivando a ausência de produtividade na
área; impossibilidade de lançamento de ITR exclusivamente com base no SIPT sem prévio
levantamento da área; isenção de reserva legal – Lei no 8.171, de 1991, art. 104; outras matérias
de direito, inclusive com apresentação de jurisprudência deste Conselho, pugnando, ao final, pela
anulação da exação, entre outros.
REVISÃO DO LANÇAMENTO
Conforme Termo de Informação Fiscal juntado a fls. 45 e ss, houve revisão de
ofício da constituição e do crédito tributário, com a mantença de sua integralidade, após relato
circunstanciado de fatos e também da defesa administrativa apresentada pelo contribuinte.
Houve notificação do interessado quanto à revisão, fls. 57 e 60, com apresentação
ulterior de manifestação de inconformidade, fls. 61/79, com a juntada de cópia de documentos de
fls. 80 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE julgou procedente a exação, com a matença do crédito tributário, conforme
Acórdão no 04-33.178, de 02/09/2013, fls. 115 e ss, de ementa abaixo transcrita:
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4° do art. 16 do Decreto n.°
70.235/1972.
Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito.
SUJEIÇÃO PASSIVA. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720825/2011-43

O recorrente foi regularmente notificado em 17/10/2013, conforme fls. 128/131.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 18/11/2013, fls. 133 e ss, e é tempestiva, ao que
dela tomo conhecimento.
Em detido exame às razões de defesa apresentadas no recurso, verifico serem as
mesmas expostas na impugnação e já descritas.
Passo a analisar a argumentação quanto impossibilidade de lançamento de ITR
exclusivamente com base no SIPT, sem prévio levantamento da área, pois aceitando-a prejudica
a verificação das demais.
Ao verificar a Tela SIPT, fls. 7, não identifiquei no Valor de Terra Nua – VTN
arbitrado qual a aptidão agrícola utilizada, já que o campo se encontra vazio:

Em exame ao acórdão recorrido, fls. 124:
Valor da Terra Nua. Falta de Prova
O critério adotado para a aferição do valor da terra nua teve por base o valor
médio das Declarações do ITR dos imóveis do Município Pacajá-PA no exercício
2008, conforme tela SIPT f. 7, o que ensejou no VTN arbitrado de R$ 277.123,46.
(grifo do autor)
O art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, que permite o arbitramento de valor da
propriedade rural pelo fisco, em havendo subavaliação, estabelece certas condições estabelecidas
no §1o, remissivas ao art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993 que diz:
Lei no 8.629/1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720825/2011-43

(...)
II - aptidão agrícola; (grifo do autor)
Portanto, a aptidão agrícola é elemento obrigatório para a arbitragem.
Aliás, este também é o entendimento que vem se pacificando neste Conselho,
conforme Acórdão no 9202-007.335 da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de
25/10/2018, de ementa a seguir transcrita:
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Ausente elemento fundamental para o arbitramento, por consequência o VTN
utilizado na exação não pode ser aproveitado, restando também nula a exação.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e, em consequência, dar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 170
DF CARF MF
Original